Tribunal: TJDFT
Processo: 0718056-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718056-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruna de Oliveira Alves contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança preventivo em que figura como impetrante, indeferiu o pedido liminar formulado para obstar a atuação da Vigilância Sanitária do DF e da ANVISA com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56/2009 e na Resolução-RE no 1.260/2025, ambas da ANVISA, as quais proíbem o uso de câmaras de bronzeamento artificial com finalidade estética. Bo bojo da peça inaugural do recurso, (ID 71566445) a recorrente sustenta a nulidade dessas resoluções, afirmando que já há decisões judiciais, inclusive em sede de ação coletiva, que declararam a invalidade da norma, permitindo o exercício da atividade. Aduz que exerce legalmente sua profissão, possui licenciamento regular e que as medidas coercitivas praticadas ou em iminência de serem praticadas pelas autoridades sanitárias violam seu direito ao trabalho, à livre iniciativa e ao devido processo legal. Requer, neste sentido, a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, com o consequente provimento do agravo, de modo a autorizar o funcionamento de seu estabelecimento e o uso dos equipamentos de bronzeamento artificial até ulterior decisão no writ originário. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 995, parágrafo único, a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A tutela provisória no âmbito recursal pressupõe, portanto, não apenas a urgência da medida, mas também a plausibilidade jurídica do direito material alegado. A pretensão deduzida pela agravante está fundada na alegação de nulidade da RDC no 56/2009 da ANVISA, norma que veda o uso de câmaras de bronzeamento artificial com finalidade estética em todo o território nacional, sob o fundamento de risco à saúde pública, com base em estudos científicos da IARC, vinculada à Organização Mundial da Saúde. A agravante sustenta que diversas decisões judiciais proferidas em casos análogos amparam a tese deduzida. Ocorre que, conforme entendimento consolidado nesta Turma Julgadora e no Superior Tribunal de Justiça, as decisões proferidas em ações coletivas ajuizadas por sindicatos estaduais produzem efeitos limitados à base territorial da entidade representativa, nos termos do artigo 506 do CPC. O Tema Repetitivo 1130 do STJ é claro ao afirmar que “A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade" A decisão referida pela agravante não possui eficácia erga omnes nem efeito vinculante nacional, razão pela qual não tem o condão de afastar, de forma generalizada, a aplicação da norma sanitária em vigor no Distrito Federal. Destaca-se, nesse sentido, que a RDC no 56/2009 permanece válida e vigente, não havendo decisão judicial com efeito nacional que a tenha anulado. Como ressaltado em acórdão da 2a Turma Cível deste Tribunal - Apelação Cível 0731743-69.2024.8.07.0003, é legítimo o exercício do poder de polícia administrativa por parte da Vigilância Sanitária do DF com fundamento nessa resolução, cuja legalidade encontra respaldo na Lei no 9.782/1999, que outorga à ANVISA competência para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços de interesse para a saúde pública. A pretensão de afastar a aplicação da resolução por suposta ausência de amparo legal direto não encontra respaldo na jurisprudência dominante, que reconhece o poder regulamentar da agência reguladora em matérias de risco sanitário. Não se desconhece a existência de decisões pontuais reconhecendo nulidade da norma em relação a determinados jurisdicionados ou entidades representativas, porém, ausente prova de que a agravante esteja abrangida por qualquer dessas decisões, não se pode reconhecer, nesta fase de cognição sumária, o direito à não aplicação da norma federal vigente. Assim, ausente a plausibilidade jurídica da tese recursal, não se mostra possível a concessão da tutela recursal pretendida. A mera alegação de risco econômico em razão da paralisação da atividade comercial, embora relevante, não se sobrepõe à ausência de direito verossímil. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal formulado no presente agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator